Tribunal: TJES
Processo: 5000448-93.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000448-93.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DANIEL PAULINO DIAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição de valores (simples e em dobro) e o pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário baseados em assinatura falsificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário; e (ii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada, considerando a modulação de efeitos do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte que produziu o documento o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando há impugnação da contraparte, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

A perícia grafotécnica que atesta a divergência de padrões entre a assinatura do contrato e a do consumidor comprova a ocorrência de fraude e afasta a validade da relação jurídica.

O magistrado, embora não adstrito ao laudo pericial, fundamenta sua decisão na prova técnica quando esta se mostra conclusiva e não é infirmada por outros elementos de convicção.

A disponibilização de valores via TED não supre a inexistência de declaração de vontade válida, sendo a nulidade do contrato o corolário lógico da falsificação documental.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42 do CDC, aplica-se às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021 que contrariem a boa-fé objetiva, independentemente de dolo, conforme tese fixada no EREsp 1.413.542/RS.

A falha no dever de transparência e a ausência de segurança na contratação caracterizam a quebra da boa-fé objetiva, justificando a restituição dobrada a partir do marco temporal estabelecido pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na hipótese de impugnação de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da autenticidade pertence à instituição financeira que apresentou o documento.

A declaração de falsidade da assinatura por prova pericial torna nulo o negócio jurídico, impondo a restituição dos valores descontados de forma dobrada para cobranças posteriores a 30/03/2021, em observância à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 429, II, art. 479 e art. 85, § 11; CDC, art. 4º, III, e art. 42, parágrafo único; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível n. 5000180-71.2020.8.08.0020, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito com compensação por dano moral e material com restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
ajuizada por
DANIEL PAULINO DIAS
, julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito objeto da demanda e condenar a instituição financeira à restituição simples daquilo que foi descontado até 30.03.2021 e, a partir de tal data, em dobro, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 14963120), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
nos termos do art. 479 do CPC, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial grafotécnico;
(ii)
houve a disponibilização e efetiva utilização de valores via TED na conta de titularidade do apelado, que usufruiu do crédito sem qualquer contestação;
(iii)
não se aplica, ao caso, o art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto devidos os valores pagos pelo apelado pela contratação do cartão de crédito consignado;
(iv)
a impossibilidade de distinção visual entre as assinaturas afasta a má-fé.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Isso porque, no que diz respeito à alegada regularidade da contratação da operação de crédito de “cartão de crédito consignado”, apesar da apelante afirmar genericamente a validade da dívida e dos descontos impugnados, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual - ônus que lhe incumbia, na forma do art. 429, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A apelante acostou à defesa o documento de id. 14963079, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 45345876, sustentando, em contraponto à tese inicial, a regularidade da contratação, visto conter a assinatura do apelado, cuja autenticidade foi expressamente impugnada na réplica (id. 14963085), tendo o apelado pleiteado, inclusive, a realização de prova pericial (id. 14963089).

Acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.846.649/MA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, firmou tese no Tema n. 1.061, segundo a qual “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

No caso, depreende-se a prova pericial grafotécnica (ids 14963096, 14963097, 14963098 e 14963099) foi produzida, concluindo-se, por meio dela, que a assinatura lançada no contrato não possui os mesmos padrões com aquela utilizada pelo apelado, razão pela qual o Juízo
a quo
concluiu pela ocorrência de fraude na celebração do contrato juntado à defesa.

Em cenário idêntico, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “
dessa forma, as provas dos autos, notadamente o laudo pericial ID nº 9300629, possibilitam concluir que o banco recorrido/recorrente vem realizando descontos mensais nos proventos de aposentadoria da apelante/apelada, sem que esta tenha autorizado a contratação de qualquer empréstimo
” (TJES, Apelação Cível n. 5000180-71.2020.8.08.0020, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 20.02.2025).

E, para além disso, não viceja a tese de que o depósito via TED e o posterior uso dos valores pelo apelado comprovariam a regularidade do negócio.

A disponibilização unilateral de crédito, sem o suporte de um contrato válido, configura prática abusiva, de maneira que a fraude na assinatura do instrumento contratual — constatada nestes autos — fulmina a existência do negócio jurídico, não podendo ser convalidada por atos meramente executivos da instituição financeira, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente.

Deste modo, diante da conclusiva prova produzida, reputo que os elementos que constam dos autos se mostram suficientes para que seja alcançada a mesma conclusão obtida pelo Juízo
a quo
, na medida em que evidenciado que a assinatura lançada no contrato não partiu do punho do apelado, sendo insofismável, como consectário, a declaração de nulidade da contratação.

Por consectário, impõe-se a repetição dos valores descontados do benefício de aposentadoria do apelado, na medida em que, em observância à tese firmada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS - com a modulação de efeitos estabelecida -, e diante da ausência de prova da má-fé da apelante, a repetição deve ocorrer, tal como determinado por intermédio da r. sentença recorrida,
de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então
,
ex vi
:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Destaque-se que, no caso, a ausência de boa-fé objetiva decorre da própria ausência da contratação, comprovada mediante perícia, em relação à qual também se irradiam as normas de conduta de lisura e honestidade (art. 422 do CC c/c art. 4º, III, do CDC).

Em arremate, registro, por ser oportuno, que o capítulo atinente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não foi objeto de impugnação específica pela parte, desbordando, via de consequência, do âmbito de devolutividade do presente recurso, razão pela qual
a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)